Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701558-62.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião tendo como suscitado o Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, Designo o juiz do Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Cientifiquem-se os Juízos. Considerando o recebimento integral do processo eletrônico, dispenso a requisição de outras informações ao Juízo suscitado. Assim, conforme o disposto no art. 23 do RITRJE-DF, ao Ministério Público para manifestação. Proceda a Secretaria da Turma a correção da autuação para classificar o feito como Conflito Negativo de Competência. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator